Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O CARLOS GOMES ALVES formula requerimento (ID 59132152) de habilitação para fins de sucessão de ANTONIA GOMES ALVES, viúva meeira falecida em 28.2.2021, juntando certidão de óbito (ID 59132153, p. 6) e escritura pública de sobrepartilha (ID 59132153, p. 11/15), na qual o requerente passou a ser o detentor dos direitos incidentes sobre o valor líquido devido ao de cujus. O DISTRITO FEDERAL (ID 62547217) requer que o sucessor apresente formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial, indicando, expressamente, o crédito referente à presente requisição de pequeno valor (RPV), como condição para a sua habilitação. Consta dos autos a requisição de precatório de ID 48027958, que se refere ao processo de conhecimento n. 0013200-72.0009.8.07.0000 e à execução de título judicial n. 0041278-53.2016.8.07.0000, para o pagamento da importância de R$ 15.972,06 (quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e seis centavos). Já a escritura pública de sobrepartilha apresentada pelo peticionante, por sua vez, indica os direitos creditórios em favor de CARLOS GOMES ALVES dos precatórios de ns. 0724251-69.2023.8.07.0000 e 0010206-77.2018.8.07.0000 e, por isso, não coincide com o precatório oriundo da presente execução. Assim, intime-se CARLOS GOMES ALVES para apresentar o formal de partilha transitado em julgado ou a escritura pública de partilha, ou sobrepartilha, que indique expressamente o crédito no qual busca habilitação, conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador